Tribunal: TJES
Processo: 0003730-70.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003730-70.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIS GUILHERME DIAS SCHULZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA.
JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO.
ABSOLVIÇÃO. DECOTE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença de condenação pela prática de ameaça (art. 147 do CP), no contexto de violência doméstica, nos termos da Lei 11.340/06. O apelante pleiteia a sua absolvição e o decote da indenização por danos morais, sob alegação de insuficiência de provas, bem como a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por ameaça; (ii) determinar se a indenização por danos morais deve ser mantida; e (iii) cabimento da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero elaborado pelo CNJ, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual.

4.
A Lei Maria da Penha autoriza a fixação de indenização por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso, o que se verifica no caso. Precedentes do STJ (Tema 983).

5.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser avaliado na fase de execução penal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, em crimes de ameaça no contexto de violência doméstica, possui relevância probatória especial, especialmente quando corroborada por outros elementos.

2.
A indenização por danos morais pode ser fixada em sentença condenatória de crimes de violência doméstica, independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 983; TJES, HCCrim 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. José Augusto Farias de Souza, J. 07/12/2023, e, ApCrim 14100130492, Rel. Manoel Alves Rabelo, DJe: 19/04/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003730-70.2023.8.08.0048

APELANTE:
LUIS GUILHERME DIAS SCHULZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
LUIS GUILHERME DIAS SCHULZ

em face da r. Sentença de fls. 43/48 do ID 8254760 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu na sanção do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), fixando a pena definitiva em 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de ID 8254767, o apelante pleiteia sua absolvição e, conjuntamente, que seja decotada da sentença a indenização por danos morais, perante a insuficiência de elementos probatórios e falta do dolo de ameaçar a vítima.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 8254772, pelo
desprovimento
do respectivo recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9943019, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Na origem, consta da denúncia (fl. 01 ao ID 8254760) que:

“Infere-se dos autos que, no dia 25 de outubro de 2022, a vítima se dirigiu até a Delegacia de Polícia Especializada e requereu Medidas Protetivas de Urgência em desfavor do Denunciado. Diante disso, o Denunciado passou a ameaçar a vítima dizendo ‘que seus amigos lhe emprestariam uma arma, para matar a vítima.’ Como se não bastasse, o Denunciado ainda ameaçou a vítima, dizendo ‘que caso ela entrasse na justiça contra e/e, a mataria utilizando dois dedos.’ Tais ameaças do Denunciado perduraram até o dia 28 de outubro de 2022, ocasião em que a vítima se dirigiu até a Unidade Policial, narrou os fatos e representou criminalmente contra o Denunciado.”

Em sede de cognição exauriente, após ser assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pelo incurso previsto no art. 147 do CP, na forma da Lei nº 11.340/2006.

A respectiva decisão foi alvo de impugnação pela defesa através dessa via recursal. Presentes os requisitos de admissibilidade, passo à análise do mérito da apelação criminal.

Apesar dos esforços defensivos, verifico que estão presentes nos autos elementos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, como o Boletim Unificado e os Termos de declaração, às fls. 03/04 e 10 do ID 8254760, além da prova oral colhida em juízo.

Inclusive, na ocasião da Audiência de Instrução e Julgamento (mídia eletrônica ao ID 8254760), a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia do ocorrido o réu proferiu diversas ameaças, incluindo a fala de que
“conseguiria matar com dois dedos.”
Ademais, relatou que sofreu violência psicológica, mental e verbal durante toda a duração de seu matrimônio com o réu, que era muito agressivo e que não aceitou a dissolução da relação.

Há de se enfatizar que, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgados deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada.”

(TJES, HCCrim 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07/12/2023) - destaquei

“Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem as ocultas,jlonge dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vitima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com 0 contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, a falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do principio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada.”

(TJES, ApCrim 14100130492, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Primeira Câmara Criminal, Julg. 11/04/2012, DJe: 19/04/2012)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de elementos probatórios, dado que o depoimento da vítima é corroborado com os demais elementos de prova colhidos na ação penal.

Em relação ao pedido de afastamento da indenização por danos morais arbitrada por conta da ausência de discussão da súplica durante a instrução processual, o ordenamento jurídico pátrio autoriza que o Magistrado fixe valor pecuniário como forma de reparação dos danos causados pela infração à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Analisando essa possibilidade dentro da esfera da Lei Maria da Penha, o Superior Tribunal de Justiça (Tema nº 983) sedimentou o entendimento de que é possível a fixação de indenização por danos morais em casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, se houver pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Tal situação perdura nos autos, tornando-se necessária a manutenção da indenização, inclusive do valor arbitrado em sentença (mil reais), uma vez que não é razoável exigir a instrução probatória para comprovar dano psíquico e grau de humilhação. Ainda assim, a própria conduta criminosa do réu já está revestida de desonra e menosprezo à dignidade da vítima.

Em convergência com o que foi exposto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal tem optado pela manutenção do
quantum
indenizatório em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. 2. Indenização a título de danos morais fixada considerando o caso concreto, em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade2. Recurso desprovido.”

(TJES; ApCrim 0003271-79.2023.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Segunda Câmara Criminal; Publ. 14/03/2024) - destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 147, DO CP. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. [...] 2. Conforme entendimento jurisprudencial, a fixação de valor mínimo de indenização a título de danos morais sofridos em crimes praticados mediante violência doméstica independe de dilação probatória específica ou de especificação da quantia pleiteada, bastando pedido expresso na inicial acusatória. Ademais, tratando-se de norma cogente, a previsão da obrigação de indenizar o dano causado pelo crime é efeito da condenação, com base no art. 91, I, do Código Penal, não sendo possível a sua exclusão, ainda quando se esteja diante de eventual hipossuficiência do réu. O quantum indenizatório a título de dano moral pela prática de crime deve ser definido com atenção à conduta praticada e aos prejuízos sofridos pela vítima, sob os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, deve ser reduzido o valor indenizatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. “

(TJES; ApCrim 0000019-61.2020.8.08.0016; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Segunda Câmara Criminal; Julg. 23/02/2022; DJe: 11/03/2022) - destaquei

Logo, viável é a manutenção da reparação a título de danos morais, por ser medida que atende os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade ao exercer a sua análise perante o caso concreto.

Por fim, em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.